Tribunal: TJES
Processo: 5032728-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032728-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO CARVALHO ROCHA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5032728-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
CLAUDIO CARVALHO ROCHA;

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM;

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
;

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. OPÇÃO POR REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PEDIDO DE PROMOÇÃO QUANDO DA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI Nº 3.196/78. TROCA DE REGIME JURÍDICO ACARRETA NA RENÚNCIA DOS BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO PRETERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por

CLAUDIO CARVALHO ROCHA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM
.

Em síntese a parte Autora pleiteia o reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de primeiro-sargento, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).

Opostos embargos de declaração e, havendo efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Em seguida, voltem os autos conclusos.

Irresignados com a sentença, o requerente interpôs Recurso Inominado, pedindo pela reforma da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade do autor receber proventos de aposentadoria referente ao grau hierárquico superior ao que quando foi posto à inatividade em virtude de ter prestado serviço por mais de 30 (trinta) anos.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença não merece modificação.

A Lei Estadual nº 3.196/78 era a lei utilizada para tutelar a modalidade de remuneração dos militares estaduais que recebiam por soldo.

No ano de 2007 foi editada a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 que instituiu a remuneração por subsídio em razão do §9º do art. 144 da Constituição Federal, que é um modelo de remuneração no qual o servidor percebe parcela única, que absorve as eventuais rubricas de caráter permanente, indenizatório, cargo em comissão e auxílios.

Para os militares que estavam ativos, foi permitida a opção do regime de remuneração, sendo que a opção por um regime implicava na integralidade de renúncia dos benefícios do outro.

Art. 17. O militar da ativa,
que exercer a opção
na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos,
inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

Destaca-se que o art. 17, §4º, II da Lei Complementar nº 420/2007 prevê a forma com que serão calculados os proventos da inatividade, em nenhum momento permitindo a promoção para o próximo grau hierárquico, sendo essa aplicação existente unicamente no art. 87 da Lei nº 3.196/78.

Nesse passo, é imperioso ressaltar a impossibilidade aproveitar as vantagens de dois regimes previdenciários distintos para os cálculos dos benefícios da aposentadoria, entendimento alinhado ao Tema 70 do STF:

Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico.

Vejamos o entendimento do E. TJES que corrobora com a fundamentação exposta:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO.
MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0003581-30.2015.8.08.0024. Relator Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 01/08/2024). (g.n)

Ademais, quanto à alegação de que apenas com a Lei Complementar nº 943/2020 ficou definida a aplicação da promoção após 30 anos de serviço ao grau hierárquico superior exclusivamente aos militares que recebiam seu vencimento na modalidade de soldo, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque a referida Lei não implica no reconhecimento de que, no período anterior, a vantagem também era destinada àqueles que recebiam por subsídio.

Assim, não se mostra possível a procedência do pleito autoral, pelo qual a manutenção da sentença é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)